Tribunal: TJBA
Processo: 8000940-73.2023.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000940-73.2023.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA LUCIA NUNES COSTA

Advogado(s)
:
REBECA CERQUEIRA DE OLIVEIRA, LAIS GOMES DE ARAGAO PONTES

APELADO: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO ORDINÁRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
SERVIDOR
A
PÚBLIC
A
MUNICIPAL.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

MUNICÍPIO DE
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
.
PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTO AOS VENCIMENTOS DE OUTRO SERVIDOR A PRETEXTO DE ISONOMIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MESMA SITUAÇÃO FUNCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DE REAJUSTE CONCEDIDO PELO PODER EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INCIDÊNCIA DO MESMO ENUNCIADO SUMULAR. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO PRIMEIRO, ALÍNEA “D” DO
ART. 256 DA LEI MUNICIPAL DE Nº
795/2012.
REQUISITO OBJETIVO COMPROVADO.
DIPLOMAÇÃO EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR.

DIREITO À PERCEPÇÃO DA
VANTAGEM DE AVANÇO VERTICAL NO PERCENTUAL DE 10 % (DEZ POR CENTO).
SENTENÇA
REFORMA
DA.

RECURSO
PROVIDO
PARCIALMENTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível nº.
8000940-73.2023.8.05.0237
, em que é Apelante
ANA LUCIA NUNES COSTA

e Apelado
MUNICIPIO DE SAO GON
Ç
ALO DOS CAMPOS
,

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível,
do Tribunal de Justiça da Bahia,
em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
DE APELAÇÃO,

nos termos do
voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA